Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 513, PARÁGRAFO 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. A fase de Cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Logo, o devedor deverá ser intimado para cumprir a sentença, conforme estabelece o artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.
2. O devedor citado por edital que tiver sido revel na fase de conhecimento, deverá ser intimado acerca do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.